Tribunal: TCU
Processo: 004.427/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.427/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Maria Francisca Costa Coutinho (XXX.671.145-XX); Marildes Costa Feitosa (XXX.327.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.